Tribunal: STF
Processo: RE 435795
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Policial militar do Estado do Ceará.
Desertor. Benefício correspondente à totalidade dos proventos.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento